Tribunal: TJES
Processo: 5002404-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Condomínio; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA LOUREIRO ZAMBELLI e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDF PAJUCARA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
:
5002404-97.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO ZAMBELLI; ANTONIO SERGIO ZAMBELLI
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO EDF PAJUÇARA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ACRÉSCIMO EM TAXA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DA COISA JULGADA.

(1).
A lide versa sobre cobrança de acréscimo no valor pago a título de taxa condominial. Alega a parte autora que os réus (proprietários da unidade 101) e os proprietários das unidades 102 e 104, realizaram uma obra em seus respectivos imóveis (acréscimo às suas áreas privativas), mas em área que pertencia ao condomínio, motivo pelo qual a autora postulou judicialmente [Processo nº 0009232-54.2008.8.08.0035 (035.08.009232-9)] pelo acréscimo no valor pago a título de condomínio referente à fração ideal de cada unidade. Afirma a parte autora que o processo supramencionado condenou os proprietários das referidas unidades ao pagamento do condomínio com o acréscimo correspondente à fração ideal de cada unidade. Aduz, ainda, que, ao contrário dos proprietários das unidades 102 e 104, os réus não realizaram o pagamento da taxa condominial com o acréscimo proporcional à área efetivamente usada. Pede, nestes termos, a condenação dos réus ao pagamento do montante de R$ 31.259,46 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à diferença entre o valor que os réus contribuem a título de taxa condominial e o valor que eles deveriam, de fato, contribuir em respeito à unidade 101 na sua fração ideal, com multa, mora e correção monetária.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que os réus, interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da prejudicial de ofensa à coisa julgada. Não se desconhece que a parte autora tenha ingressado com ação para cobrança de débito referente à condenação imposta por sentença judicial acerca de valor pago como acréscimo a título de taxa condominial. No entanto, conforme documentos anexados aos autos, em especial a cópia do “Relatório - Voto” proferido nos autos de nº 0009232-54.2008.8.08.0035 (035.08.009232-9), nota-se que a parte ré, “Maria de Fátima Loureiro Zambelli” foi excluída do polo passivo da citada demanda em razão da coisa julgada e, conforme afirmado pela 6ª Vara Cível de Vila Velha, a parte autora não apresentou recurso em face da decisão, a qual já transitou em julgado. Assim, a alegação da parte autora de que o presente feito não está caracterizado pela coisa julgada não merece prosperar, vez que, apesar de não possuir o mesmo pedido da ação nº 0009232-54.2008.8.08.0035 (035.08.009232-9), observa-se que os pedidos autorais da presente demanda foram baseados na sentença condenatória que determinou apenas aos demais proprietários das unidades o pagamento do condomínio com acréscimo, sendo excluída a condômina “Maria de Fátima Loureiro Zambelli”, de modo que os réus não são alcançados pela decisão outrora proferida naqueles autos. No mais, apesar de o réu “Antonio Sergio Zambelli” não estar no polo ativo do processo nº 0009232-54.2008.8.08.0035 (035.08.009232-9), a coisa julgada o alcança, na medida em que este também é proprietário do imóvel discutido nos autos. Necessidade de acolhimento da prejudicial arguida pela parte ré.

(4).
Assim sendo, a única solução viável é a reforma da r. sentença objurgada para, em consequência, reconhecer a existência da coisa julgada.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a r. sentença de piso, no sentido de julgar extinto o feito sem solucionar o mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC c/c art. 51, da Lei 9.099/95, por reconhecer a existência de coisa julgada.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as partes autoras/recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.